Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737220-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve estar respaldado nos comandos do título executivo judicial e tem força de lei entre as partes litigantes, conforme preceitua o art. 503 do Código de Processo Civil. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a preservação da coisa julgada, em respeito à preclusão pro judicato. Assevera que sem alteração fático-jurídica, não é possível desconstituir decisão interlocutória anterior, transitada em julgado, após confirmação em grau recursal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/PR. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 502 e 505, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destarte, não há que se apontar para uma suposta violação à coisa julgada, vez que, no v. acórdão, restou claro a devida aplicação da sentença exequenda, sem contemplar decisão que contraria a sentença cuja execução está sendo promovida em fase de cumprimento provisório de sentença. A sentença exequenda foi reformada, porém a obrigação de a ora embargante pagar os valores apresentados nas notas fiscais n. 00038740 e 00038742 remanesceu intacta, de modo que não há de se apontar para suposta falta de aplicação dos artigos 502 e 505, do CPC, tendo em vista que o acórdão embargado seguiu a sentença exequenda. O v. acórdão resolveu, também, a suposta falta de demonstrativo contábil, que inviabilizaria o prosseguimento do cumprimento de sentença indo em direção contrária ao disposto no art. 524, do CPC, vez que, a partir de uma breve análise dos autos, restou claro que o embargado instruiu os autos com demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, após o início da fase de cumprimento provisório de sentença” (ID. 57820935). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016